Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-33.2019.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000126-33.2019.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM O SERVIÇO PRESTADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

- O Estado da Bahia recorre contra decisão judicial que fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou na causa penal, arguindo: (a) preliminarmente, nulidade pela existência de Defensoria Pública especializada em atuação no Tribunal do Júri e inobservância do tema repetitivo 984 do STJ; (b) no mérito, impossibilidade de arbitramento de honorários no processo criminal.

- A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o caso não envolve atuação em sessão do Tribunal do Júri, mas sim defesa técnica em processo criminal comum (estupro na forma majorada). Ademais, não há notícia nos autos de que a Defensoria Pública atenda à Comarca de Caculé.

- A fixação de honorários para defensor dativo na própria sentença criminal é procedimento amparado no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

- O arbitramento de honorários advocatícios dativos constitui título executivo judicial, que encontra respaldo na obrigação constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, da CF/88).

- Não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a defesa do Estado poderá ser exercida amplamente na fase de execução do título judicial, em caso de propositura da respectiva ação.

- O valor fixado a título de honorários advocatícios revela-se adequado e proporcional ao trabalho realizado pelo defensor dativo, considerando a complexidade da causa criminal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000126-33.2019.8.05.0046, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e como apelado José Rudival Santos de Oliveira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, confirmando integralmente a sentença proferida pelo Juízo de piso, nos termos do voto do Relator.